Tribunal: TJSP
Processo: 2294013-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que, em juízo de cognição sumária, não concedeu o arresto cautelar, mas consignou a possibilidade de arresto executivo diante da infrutífera tentativa de citação da parte executada - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Descabimento - Medida prematura e desproporcional - Não evidenciada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que, em juízo de cognição sumária, não concedeu o arresto cautelar, mas consignou a possibilidade de arresto executivo diante da infrutífera tentativa de citação da parte executada - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Descabimento - Medida prematura e desproporcional - Não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco situação de insolvência, de dilapidação de patrimônio ou de ato fraudulento - Impossibilidade de ARRESTO de ativos financeiros e bloqueio de bens, antes da primeira tentativa de citação - Necessidade de preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos nos artigos 300 e 301 do CPC - Circunstância que demanda maior dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária - Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo no curso da demanda, com base nas provas colhidas durante a instrução - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.